Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXTINÇÃO DESCABIDA. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO.
I. As partes têm direito subjetivo à suspensão da execução até a satisfação do crédito na forma acordada, presente o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que o acordo exprime de maneira irrefutável o conhecimento da execução e o compromisso do executado de adimplir a obrigação no prazo concedido pelo exequente, não há que se cogitar da necessidade de representação por advogado para que se tenha por suprida a sua citação.
III. O comparecimento espontâneo do executado, traduzido pela petição que incorpora o acordo que expressa textualmente a ciência da execução e veicula o pedido de suspensão durante o prazo concedido para o pagamento parcelado da dívida, prescinde da representação por advogado.
IV. Quando se trata de transação, negócio jurídico cuja validade e eficácia independe da representação por advogado, que é veiculada por intermédio de petição em que se pleiteia a sua homologação para o fim de suspender a execução, não se pode recusar a sua vocação para o suprimento da citação do executado.
V. Apelação provida.